Tribunal: TJMT
Processo: 0011867-35.2010.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011867-35.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.142.087/0001-31 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 137.842.577-47 (REPRESENTANTE), SAVASSI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 00.142.087/0001-31 (APELADO), JULIO CESAR PEREIRA JUNIOR - CPF: 137.842.577-47 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU DO EXEQUENTE E JULGOU PREJUDICADO DO EXECUTADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DOS EXECUTADOS – EXEQUENTE QUE PROMOVEU TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXECUTADO PREJUDICADO –
APELO DO EXEQUENTE PROVIDO
.

Consoante disposto no art. 240, §§1º a 3º, do CPC, o efeito interruptivo da prescrição, atribuído ao despacho do juiz que ordena a citação, com retroação à data da propositura da demanda, não se aplicará ao processo se, por negligência própria do autor, o réu não for localizado para citação em 10 (dez) dias.

Todavia, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, mesmo quando tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido se não restar demonstrada a desídia do Exequente em promover a citação do Executado.

Na hipótese, não ficou caracterizada a desídia do Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que o Banco, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço dos Executados, ainda que sem sucesso.

Diante desse quadro, infere-se que, embora houve uma demora na citação dos Executados, não se constatou qualquer desídia do Exequente, que, até o momento, se beneficia da regra da interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo, nos termos do § 1.º, do art. 240, do CPC, à data da propositura da ação, razão pela qual deve ser reformada a sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011867-35.2010.8.11.0041

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.

e, também, por
Julio Cesar Pereira Junior

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
,
proposta em face de
Savassi Comercial Ltda – ME e Julio Cesar Pereira Junior
,
reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por falta de citação dos executados dentro do prazo prescricional e, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo.

Ainda condenou o Banco Recorrente ao pagamento das custas processuais, mas deixou de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos Executados nos autos.

Em suas razões, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta que não há falar em prescrição do título executivo, eis que “
interpôs a ação de execução, diante do descumprimento da obrigação por parte dos devedores/apelados, DENTRO DO PRAZO LEGAL, tanto que a ação foi regularmente recebida e determinada a citação dos executados, de modo que, eventual extinção do feito por prescrição do título, como suscitado na r. sentença objeto do presente recurso, deveria ter sido pronunciada no momento do recebimento da demanda, o que não foi feito uma vez que foi ajuizada dentro do prazo legal
”.

Alega que não agiu com desídia ou negligência na condução processual, dando o regular prosseguimento ao feito, de modo que a delonga na citação dos Apelados se deu em razão da morosidade na condução do processo pela secretaria da Vara e em razão do acúmulo de processos.

Ressalta que deve ser aplicado, ao caso, o disposto no verbete sumular n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça, o qual é expressa ao prever que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Assevera, ainda, que “
mesmo o juízo de piso tendo extinguido o feito suscitando a prescrição do título, nota-se que, não foi oportunizado ao banco credor se manifestar nos autos acerca de eventual ocorrência da prescrição, antes que fosse prolatada a sentença, o que evidencia ainda mais a premente necessidade de reforma da r. decisão objurgada
”.

Diante desses argumentos, o Apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista que está evidente o equívoco procedimental.

Por sua vez, o apelante
Julio Cesar Pereira Junior
visa reformar em parte a sentença de primeiro grau, apenas no capítulo que afastou a condenação do Banco Requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais e, para tanto, defende que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento da verba honorária, que servirá para aprimoramento e manutenção da própria instituição.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 111339070 e 111339074.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Banco Bradesco S/A ajuizou, em
07/04/2010
, Ação de Execução em face da empresa Savassi Comercial Ltda-ME e de
Julio Cesar Pereira Junior,
afirmando ser credor da quantia de R$ 41.150,91 (quarenta e um mil, cento e cinquenta reais e noventa e um centavos) oriunda de Cédula de Crédito Bancário, vencida e não paga.

O despacho inicial foi proferido em
06/08/2010
, ocasião em que foi determinada a citação dos Executados.

Na data de
27/10/2010
, o Banco Agravante peticionou nos autos e informou que forneceria meios para a diligência do Oficial de Justiça.

Em
04/10/2011
e
29/11/2011
, o Agravante manifestou novamente nos autos, requerendo o andamento do processo, eis que paralisado há mais de um ano.

O mandado de citação foi expedido somente em
03/04/2012
, o qual resultou infrutífero, diante da não localização dos Agravados.

Por sua vez, o Banco Recorrente peticionou em
07/12/2012
e pugnou pela expedição de ofício ao sistema INFOJUD a fim de obter o endereço dos Executados, o que foi deferido somente em
28/01/2014
pelo Julgador monocrático, conforme despacho ID. 8458963.

Após inúmeras tentativas frustradas de citação, o Banco Exequente requereu a citação por edital dos devedores. O pedido foi deferido em
16/07/2015
.

Em
18/03/2016
, o Recorrente anexou aos autos os comprovantes de publicação do edital (ID. 8458976).

Após o decurso do prazo, o Banco Agravante requereu, em
19/05/2016
, a penhora eletrônica pelo sistema BACENJUD.

Em
16/01/2017
,o Juiz singular nomeou curador especial e concedeu vista dos autos, o qual opôs Embargos à Execução.

Em
08/03/2018
, o Julgador monocrático determinou a intimação do Banco credor para apresentar o cálculo atualizado do débito, o que foi cumprido em
20/03/2018
, conforme petitório constante no ID. 8458990.

Já em
24/08/2018
, o Juiz chamou o feito à ordem e extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Inconformado, o Banco Recorrente interpôs Recurso de Apelação, o qual foi provido para
afastar a prescrição intercorrente, por ser esta nula pela caracterização de decisão surpresa, também por não ter sido intimado o Exequente a se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Com o retorno dos autos, reiterou o Banco Exequente a penhora
online
, conforme se vê no ID 111339048.

Ao analisar o pleito,
o Juiz de primeiro grau chamou o feito à ordem e, novamente, extinguiu o processo reconhecendo a ocorrência da prescrição do título por ausência de citação dos Executados dentro do prazo prescricional.

Inconformado,
o
Banco Bradesco S.A.
sustenta que não há falar em prescrição do título executivo, eis que “
interpôs a ação de execução, diante do descumprimento da obrigação por parte dos devedores/apelados, DENTRO DO PRAZO LEGAL, tanto que a ação foi regularmente recebida e determinada a citação dos executados, de modo que, eventual extinção do feito por prescrição do título, como suscitado na r. sentença objeto do presente recurso, deveria ter sido pronunciada no momento do recebimento da demanda, o que não foi feito uma vez que foi ajuizada dentro do prazo legal
”.

Alega que não agiu com desídia ou negligência na condução processual, dando a todo momento o regular prosseguimento ao feito, de modo que a delonga na formalização da citação dos apelados se deu por conta da morosidade na condução do processo pela Secretaria da respectiva Vara e, em razão do acúmulo processual que há no judiciário.

Em que pese ao costumeiro acerto do Juiz
a quo
, este prolatou a sentença de modo açodado.

Consoante disposto no art. 240, §§1º a 3º, do CPC, o efeito interruptivo da prescrição, atribuído ao despacho do juiz que ordena a citação, com retroação à data da propositura da demanda, não se aplicará ao processo se, por negligência própria do autor, o réu não for localizado para citação em 10 (dez) dias,
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º .

§3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao processo executivo, prevê o art. 802, do CPC:

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Dessa maneira, há quem interprete que a prescrição somente será interrompida se, necessariamente, a citação for efetivada no prazo legal de 10 (dez) dias.

Contudo, sabe-se que o processo judicial e o serviço judiciário, em si próprios, exigem que os atos transcorram de maneira tal que dificultam o atendimento de prazos exíguos, não devendo o jurisdicionado ser prejudicado por conta disso.

Logo, é de se concluir que o destinatário da referida norma é mesmo aquele demandante relapso e desacautelado.

Aliás, é cediço na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, mesmo quando tardia a citação, o prazo prescricional será interrompido se não restar demonstrada a desídia do Exequente em promover a citação do Executado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional. (TJMT. Apelação Cível 1007283-24.2018.8.11.0041, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 4.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA/RÉ – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE NÃO HÁ EMPRESA FUNCIONANDO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CADASTRO DA PESSOA JURÍDICA– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO MATERIAL DO TÍTULO NÃO VERIFICADA– AFASTAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

NÃO OCORRÊNCIA -

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. - CREDOR DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DO PROCESSO - EXCESSO À EXECUÇÃO

- INEXISTÊNCIA - EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O esgotamento das tentativas de localização do executado, como aconteceu no caso, respalda a citação por edital.

Frustradas as tentativas de citação da empresa ré e avalista, realizadas por oficial de justiça, diante da mudança de endereço sem prévia comunicação ao credor, torna válida a citação por edital das partes executadas.

Não verificada a inércia do credor pelo prazo da prescrição material, que no caso em análise, por tratar de título de crédito é de 03 anos a contar do vencimento da dívida, não se cogita em prescrição do título.

A configuração da prescrição intercorrente exige a desídia do credor que, mesmo após ser intimado a promover o andamento do feito, permanece inerte.” (AI 9673/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015). O demonstrativo de operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido. (TJTM. Apelação Cível 0000059-06.2019.8.11.0045. Rel Des.ª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. 1.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 05/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL À DIFICULDADE DE LOCALIZAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação válida dos executados não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade, consistente na dificuldade de localização dos devedores. (TJMT. Agravo de Instrumento n.º 1001794-27.2021.8.11.0000. Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 04/05/2021).

No mesmo sentido, colaciono julgados de outros tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – EXEQUENTE QUE PROMOVEU TODAS AS DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIAM PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – DESÍDIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ARTS. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 E 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA)– RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR. Apelação Cível 0037404-13.2013.8.16.0001. Rel. Des. Jose Hipolito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 21/06/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL NÃO CONSUMADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O prazo de prescrição para a cobrança/execução de crédito constante Cédula de Crédito Bancário, conforme artigos 26 da Lei n. 10.931/2004 e 206, § 3º, VIII, do Código Civil, é de 03 anos. 2 - Consoante dispõe o art. 202, I, do Código Civil, a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo que incompetente, e a referida interrupção retroage à data da propositura da ação (artigos 240, § 1º, e 802, caput e parágrafo único, do CPC). 3 - O fato de a citação ter excedido o prazo processual previsto no § 2º do art. 240 do Código de Processo Civil não autoriza, de per si, a extinção do Feito com base na prescrição. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, deve-se perquirir se a demora decorreu da desídia do Exequente ou é imputável exclusivamente ao serviço judiciário, conforme inteligência do § 3º do mesmo artigo, que consagrou o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4 - No caso concreto, apesar de não se vislumbrar que a demora na citação do Executado tenha decorrido dos mecanismos do serviço judiciário, também não é razoável desconsiderar-se a atuação diligente da Exequente/Agravante no curso do trâmite processual, a qual envidou esforços para que o Executado fosse citado pessoalmente, não logrando, todavia, êxito. Desse modo, escorreito considerar-se que a citação formalizada via edital retroagiu à data da propositura da Execução, tendo em vista que não houve desinteresse ou inércia da Credora em impulsionar o curso do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF. Agravo de Instrumento 0715795-04.2021.8.07.0000. Rel. Des. ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 21/07/2021, 5.ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/08/2021).

Com efeito, como nitidamente mostra a espécie dos autos, não ficou caracterizada a desídia do Exequente em promover a citação; pelo contrário, pois extrai-se que o Banco, a bem da verdade, foi diligente ao tentar localizar o endereço dos Executados, ainda que sem sucesso.

Diante desse quadro, infere-se que, embora houvesse a demora na citação dos Executados, não se constatou qualquer desídia do Exequente que, até o momento, se beneficia da regra da interrupção do prazo prescricional pelo despacho que ordenou a citação, retroagindo, nos termos do § 1.º, do art. 240, do CPC, à data da propositura da ação.

E, dessa forma, é imperioso concluir pelo afastamento da prescrição.

Importante destacar que se tratando o título executado de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal (art. 44, Lei n. 10.931/2004, c/c art. 70, Decreto n. 57.663/66) e deve ser contado a partir do vencimento da última parcela do financiamento, ou seja, 24/09/2008.

Assim, considerando que até a data do ajuizamento da ação, isto é, 12/04/2010, não transcorreu prazo superior a três anos, impossível reconhecer, nesse momento, a prescrição da pretensão executiva.

Portanto, a sentença reclama reforma porque não está configurada a prescrição do título executado.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A
,
reformo a sentença e determino o retorno dos autos para tramitação.

Por conseguinte, fica prejudicada a análise do recurso da parte executada.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022